Tribunal: CARF
Processo: 13116.720345/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720345/2013-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.386 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
JK - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam anexadas ao presente
processo cópias integrais dos processos 13116.722973/2012-90 e 13116.720242/2013-91, bem
como sejam analisadas, em parecer conclusivo, as novas alegações e documentos juntados pela
recorrente em relação à regularidade do parcelamento do débito de no 40.237.762-1 ao fim do
prazo de opção pelo Simples em 2013 (31/01/2013).
Após a referida anexação, seja cientificada a recorrente da presente resolução para
que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua
ciência.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional
efetuada em 04/01/2013, por meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
à folha 21, emitido em 15/02/2013, em virtude da contribuinte possuir débitos com a Secretaria
da Receita Federal do Brasil com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da
Lei Complementar 123/2006.
Em sua contestação (folha 02), a contribuinte alegou parcelamento dos débitos
que motivaram sua exclusão, conforme documentos às folhas 02/19.
No despacho à folha 23, a SACAT/DRF Anápolis-GO informa que “os débitos
previdenciários nos 40.237.761-3 e 40.237.762-1, motivos do Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional à fl. 21, foram parcelados nas datas respectivas de 28/12/2012 e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720345/2013-51
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720345/2013-51

21/02/2013, por meio dos processos administrativos nos 13116.723024/2012-27 e
13116.720242/2013-91, estando, portanto, o contribuinte, em 31/01/2013, em situação regular
referente ao débito no 40.237.761-3 e em situação devedora referente ao débito no 40.237.762-
1”.
No acórdão a quo (folhas 27/31), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, em síntese, por demonstração de que a empresa está impedida de
ingressar no Simples Nacional em virtude de não haver solucionado tempestivamente a
pendência que a impediu de ingressar nessa sistemática.
Ciência do acórdão DRJ em 21/02/2014 (folha 35). Recurso voluntário
apresentado em 29/01/2014 (folha 36) e 12/03/2014 (folha 54).
A recorrente, às folhas 36/39 e 54/57, alega, em síntese, que efetuou o pagamento
da primeira parcela do parcelamento do débito no 40.237.762-1 em 10/01/2012, conforme
documentos à folha 12, a seguir reproduzida, e que o sistema da Receita Federal se equivocou e
computou o pagamento de um parcelamento no histórico de outro:

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.720345/2013-51

É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A recorrente alega que o débito no 40.237.762-1 estava regularmente parcelado
em 31/01/2013, mas a unidade de origem informa que, àquela data, o referido parcelamento se
encontrava em situação devedora. A recorrente alega, ainda, que o sistema da Receita Federal se
equivocou e computou o pagamento de um parcelamento no histórico de outro. É necessário,
portanto, esclarecer as razões das versões contraditórias.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que sejam anexadas ao presente processo cópias integrais dos processos
13116.722973/2012-90 e 13116.720242/2013-91, bem como sejam analisadas, em parecer
conclusivo, as novas alegações e documentos juntados pela recorrente em relação à regularidade
do parcelamento do débito de no 40.237.762-1 ao fim do prazo de opção pelo Simples em 2013
(31/01/2013).
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital